Tribunal: TCU
Processo: 018.225/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9189/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Kairon Nielsem dos Santos (CPF XXX.160.738-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.225/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro Alves do Amaral (CPF XXX.761.288-XX); Anderson Luís Pimenta Defendi (CPF XXX.785.228-XX); Aylton Silveira Vieira (CPF XXX.084.268-XX); Daniel Rodrigues Vieira (CPF XXX.262.878-XX); Dilma Daniela Diniz Ribeiro (CPF XXX.656.158-XX); Guilherme de Oliveira Alves (CPF XXX.003.878-XX); Kairon Nielsem dos Santos (CPF XXX.160.738-XX); Nicolas Gammarano Simões (CPF XXX.439.138-XX); Weslei Montessi Ventura (CPF XXX.062.168-XX) e Wilson Kato Neris (CPF XXX.447.388-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.